Tribunal: STF
Processo: MS 39264
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, que “a um só tempo, suspendeu, nos autos do TC n.º 030.305/2022-5, a eficácia de decisões tanto do Conselho da Justiça Federal (CJF) quanto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), violando, assim, o direito líquido e certo dos magistrados federais de integrar uma Justiça Federal e um Poder Judiciário independentes administrativa e financeiramente, nos termos do que preceitua a Constituição da República”.



    Narra a impetrante que



    “(...) postulou junto ao CJF o reconhecimento do direito ao restabelecimento do Adicional de Tempo de Serviço àqueles magistrados federais que, ao tempo da instituição do regime de subsídio, já haviam incorporado a parcela ao seu patrimônio jurídico. Sustentou-se, em apertada síntese, que a superveniência da sistemática de subsídio não poderia prejudicar o direito adquirido, de modo a redundar em decréscimo remuneratório para os juízes federais. 



    3. A postulação administrativa da impetrante teve acolhida, por maioria, no âmbito do Plenário do CJF, nos termos do voto condutor da Desembargadora Mônica Sifuentes, que determinou (Doc. 05):



    (...)



    4. Referido acórdão foi submetido à apreciação do CNJ, conforme previsão do art. 3º do Provimento CNJ n.º 64/2017, tendo o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, decidido no sentido de referendar o acórdão do CJF, reconhecendo, portanto, a sua legalidade e constitucionalidade e autorizando a sua execução (Doc. 06): 



    (...)”.



    A AJUFE entende, assim, que o reconhecimento do direito pleiteado foi realizado pelos órgãos competentes, qual seja, o Conselho da Justiça Federal, referendado na sequência pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual 



    “tem competência para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário nacional, bem como para zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, inciso II)” 



    Desse modo, aduz que não cabe ao Tribunal de Contas suspender atos do CJF e do CNJ “em manifesto desprezo pela independência do Poder Judiciário e da especificidade dos seus órgãos de controle”.



    Em defesa da falta de competência do Tribunal de Contas da União para controlar os atos praticados pelo CFJ e pelo CNJ, a AJUFE sustenta a independência do Poder Judiciário. Nesse tocante, aduz que:



    “28. Acerca das garantias institucionais — que são as que mais importam para efeito desta impetração —, há as garantias de autonomia orgânico-administrativa (art. 96 da CF) e as garantias de autonomia financeira (art. 99 da CF). A autonomia financeira do Poder Judiciário manifesta-se pela prerrogativa dos Tribunais de elaborar suas propostas orçamentárias, observados apenas os limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por seu turno, a autonomia orgânico-administrativa manifesta-se pela competência privativa dos Tribunais de auto-organização, elegendo seus órgãos diretivos, definido seu regimento interno, delineando sua estrutura interna, etc. 



    29. Em reforço às garantias institucionais do Poder Judiciário, está a previsão constitucional de órgãos próprios e específicos de controle administrativo, financeiro e orçamentário. Na estrutura do Poder Judiciário nacional, o Constituinte Derivado (EC n.º 45/2004) acrescentou o CNJ, com competência para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, zelando pela observância do art. 37 da Constituição Federal — dispositivo que materializa os princípios da Administração Pública — e apreciando, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados pelos membros e órgãos desse Poder (art. 103-B, § 4º, II). 



    30. Para além do CNJ, cabe destacar a existência do CJF, que tem previsão desde o texto originário da Constituição enquanto órgão central de supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, com poderes correicionais e cujas decisões possuem caráter vinculante (art. 105, § 1º, II). 



    31. Portanto, o CNJ e CJF integram a estrutura constitucional que reveste o Poder Judiciário da necessária independência para o exercício efetivo da sua missão de defesa do Estado de direito e do regime democrático. Ambos os Conselhos concretizam, simultaneamente, os princípios republicanos — que exigem prestação de contas e controle dos órgãos e autoridades públicas — e a independência do Poder Judiciário — que exige mecanismos de proteção contra interferências indevidas de outros órgãos e poderes constituídos.”.



    Ademais, argumenta que o Poder Judiciário, a princípio, não integra a Administração Pública, dispondo de seus próprios órgãos de controle administrativo, orçamentário e financeiro (CNJ e CJF). Ressalta que:



    “se entender-se que o Poder Judiciário faz parte da Administração Pública, estar-se-ia diante de um conflito de normas constitucionais. Haveria, por um lado, o disposto nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal, segundo o qual compete ao TCU auxiliar o Congresso Nacional no controle contábil, financeiro e orçamentário das entidades da administração direta e indireta da União. Enquanto haveria, por outro, tanto o disposto no art. 105, § 1º, inciso II, que estabelece ser competência do CJF exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal, quanto o disposto no art. 103-B, § 4º, que posiciona no CNJ o poder de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário.



    (...)



    44. Dessa forma, pode-se dizer que, pelo critério da especialidade, compete ao TCU auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos órgãos e entidades da União, ressalvado o controle sobre a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, cuja competência deságua no CNJ e CJF, conforme o caso, a teor dos já citados arts. 103-B, § 4º, e 105, § 1º, inciso II, da CF. Trata-se, portanto, de esferas de atuação próprias e específicas, não tendo o TCU qualquer ascendência sobre o CNJ e CJF no que tange ao controle e fiscalização dos órgãos do Poder Judiciário.”.



    Por fim, tece argumentos acerca da impossibilidade de o Tribunal de Contas da União apreciar o mérito das decisões proferidas pelo CJF e pelo CNJ, fazendo juízo de valor acerca de eventual constitucionalidade e/ou ilegalidade de suas deliberações. Registra que:



    “68. Foi a fim de dar concretude a esses preceitos fundamentais ao Estado Democrático de Direito, que a Constituição Federal, por força do art. 99, assegura ao Poder Judiciário autonomia administrativa e financeira. Desse modo, impõe reconhecer que o modo como o Judiciário se organiza internamente e o modo como gerencia seus recursos orçamentários são aspectos intimamente relacionados à sua autonomia e independência, descabendo qualquer tipo de interferência no mérito de suas decisões por outro órgão ou Poder. Aqui apenas ressalvar-se-ia, hipoteticamente, a competência do TCU na esfera de análise de limites orçamentários e de responsabilidade fiscal aplicáveis — o que não pode jamais alcançar o controle de mérito dos atos do CNJ e CJF.”.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TCU, bem como da decisão monocrática por ele referendada, nos autos da TC nº 030.305/2022-5 e, ao final,



    “b) em caráter definitivo, a concessão da segurança, para que: 



    b.1) sejam anulados o Acórdão n.º 800/2023 do TCU e a respectiva decisão monocrática por ele referendada; 



    b.2) sejam trancados o procedimento TC n.º 030.305/2022-5 e seu apensado TC n.º 030.301/2022-0; e 



    b.3) seja reservada ao Conselho Nacional de Justiça (órgão constitucionalmente competente) a análise da matéria, a qual já vem sendo discutida nos autos do PCA n.º 0007648-89.2022.2.00.0000.”.



    Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas (e-doc. 17), da qual extrai-se a seguinte ementa:



    Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado contra o Acórdão nº 800/2023-TCU-Plenário, proferido em processo de representação, por meio do qual foi referendada medida cautelar adotada pelo Ministro Jorge Oliveira, que determinou ao Conselho da Justiça Federal (CJF) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) “a suspensão dos pagamentos do ATS reintroduzidos nas folhas de pagamentos dos magistrados da Justiça Federal, inclusive das parcelas vencidas, decorrentes da autorização proferida pelo colegiado do CJF no Processo Administrativo 0003402-07.2022.490.8000, que reestabeleceu o pagamento da verba a partir de junho de 2006, em razão dos fatos tratados nesta representação, até que este Tribunal delibere sobre o mérito da matéria”. 



    1. Preliminar: ilegitimidade ativa ad causam da Impetrante. A Impetrante não tem legitimidade para defender, em mandado de segurança coletivo, prerrogativas institucionais de titularidade do CJF e do CNJ. 



    2. “Associação de agentes públicos não tem legitimidade para defender, em mandado de segurança coletivo, prerrogativa institucional titularizada por órgão ou ente público. Precedentes.” (MS 37.465 AgR). 



    3. Os destinatários da determinação do TCU foram o CJF e o CNJ, e somente esses órgãos (CJF e CNJ) ou a entidade da qual eles pertencem (União) teriam capacidade judiciária (excepcional dos órgãos e usual da pessoa jurídica) para comparecer a juízo e arguir a nulidade dessa determinação da Corte de Contas. 



    4. Preliminar: necessidade de serem chamados ao processo, como litisconsortes passivos necessários unitários, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, pois negar a competência do TCU é negar a do Congresso Nacional para exercício do controle externo por meio de auditorias e inspeções realizadas pela Corte de Contas por solicitação das Casas Legislativas ou de suas comissões (CF, art. 71, IV). 



    5. As competências do Congresso Nacional, em sede de controle externo, exercidas com o auxílio do Tribunal de Contas da União, com fulcro nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal e na Lei 8.443/1992, se sobrepõem a quaisquer orientações normativas do CNJ no âmbito administrativo e financeiro. 



    6. O art. 103-B, § 4º, II, da Constituição, é claro ao estabelecer que as competências do CNJ para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário serão exercidas “sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”. 



    7. Legalidade e legitimidade do acórdão proferido pelo TCU, que se encontra devidamente fundamentado. O TCU atuou nos limites de sua competência, e em conformidade com as normas de regência. 



    8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni juris e do periculum in mora. Risco de periculum in mora reverso. 



    9. Parecer pela denegação da ordem.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. LIMITAÇÃO COGNITIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ATOS DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CARÁTER NACIONAL DO CNJ. REVISÃO. COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO CONSELHO E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTATUTO DA MAGISTRATURA. UNICIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Tem legitimidade ativa ad causam a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) para a impetração de mandado de segurança coletivo quando na defesa dos interesses, direitos e prerrogativas de seus associados. 2. Não constitui hipótese de litisconsórcio passivo necessário quando o pedido formulado há de ser cumprido, em caso de procedência, exclusivamente pela parte que já integra a lide, sem atingir prerrogativas, direitos ou poderes de terceiros. 3. Os atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça revestem-se de caráter nacional, e não federal, somente podendo ser revistos pelo próprio Conselho, na forma de seu regimento interno, ou pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 4. Atenta contra a unicidade do estatuto da magistratura decisão por meio da qual o Tribunal de Contas da União suspende o pagamento de adicional por tempo de serviço a magistrados federais determinado por decisão do Conselho de Justiça Federal, chancelada pelo Conselho Nacional de Justiça. 5. A limitação cognitiva do Tribunal de Contas da União, cuja competência é federal, e não nacional, há de ser reconhecida em respeito às dimensões e matéria distintas daquelas de competência dos Conselhos Nacionais. ¿ Parecer pela concessão da ordem.” (e-doc. 21).



    A União requereu seu ingresso no feito e apresentou manifestação pela qual pugna pelo indeferimento da inicial ou pela denegação da segurança (e-doc. 25). 



    A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) requerem ingresso no feito na qualidade de amici curiae. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, preliminarmente, defiro o pedido de ingresso da União no feito e, uma vez presentes, os requisitos da relevância da matéria debatida e a representatividade dos postulantes, defiro o pedido de ingresso da AMB e ANAMATRA como amici curiae. 



    Da mesma maneira, reconheço a legitimidade da AJUFE para impetrar o mandamus, posto que atua em defesa dos interesses de seus associados, os quais poderão ser afetados pela decisão do Tribunal de Contas da União na medida em que acarretará a supressão de pagamento de parcela reconhecida como devida pelo Conselho da Justiça Federal aos magistrados federais.



    Por fim, não há necessidade de se chamar ao processo a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, pois, como bem delimitou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “[o] que a presente ação visa é dar contornos à competência do Tribunal de Contas da União, no exercício de suas atribuições constitucionais”, o que não atinge “prerrogativa, direito ou restringe poderes da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal”.



    Quanto ao mérito, entendo que assiste razão à impetrante.



    Em síntese, a impetrante requer a desconstituição do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União que suspendeu a eficácia de decisões do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça, “violando, assim, o direito líquido e certo dos magistrados federais de integrar uma Justiça Federal e um Poder Judiciário independentes administrativa e financeiramente”. 



    O ato coator encontra-se assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO À MAGISTRATURA FEDERAL. CONCESSÃO DE CAUTELAR. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS RETROATIVOS E FUTUROS. REFERENDO DA MEDIDA ADOTADA.”



    A impetrante sustenta que o ato praticado pela Corte de Contas ofende o princípio da separação dos poderes, pois interfere na seara de controle exclusivo do próprio Poder Judiciário, dotado de caráter nacional.



    Pois bem.



    O caráter nacional do Poder Judiciário o diferencia dos demais poderes constituídos e, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte, tem norteado o delineamento constitucional do Poder Judiciário frente a outros influxos constitucionais, como o federalismo, a fixação de limite remuneratório para a magistratura e até mesmo a instituição de órgão nacional de controle da magistratura.



    Assim, essa Suprema Corte cristalizou o entendimento de que é inadmissível a fixação diferenciada de limite remuneratório para membros da magistratura federal e estadual, em razão do caráter nacional do Poder Judiciário (ADI 3854, Rel. Min. Gilmar Mendes). É justamente o caráter nacional do Poder Judiciário que autoriza a interferência do Supremo Tribunal Federal para restabelecer a ordem em Tribunal de Justiça estadual (Rcl. 496 AgR, Rel. Min. Octavio Gallotti). 



    Note-se que o caráter nacional do Poder Judiciário também justificou a instituição de um órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar, pertencente à própria estrutura desse poder.



    Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional nº 45/04, para que servisse como mecanismo de controle financeiro, administrativo e disciplinar dos órgãos e membros do Poder Judiciário. 



    A constitucionalidade de sua criação foi analisada, pormenorizadamente, quando do julgamento da ADI nº 3.367. O substancioso voto proferido pelo Min. Cezar Peluso deixa evidente a dimensão nacional do Conselho Nacional de Justiça, dado que instituído para exercer papel de órgão superior de todo o Poder Judiciário nacional. Confira-se:



    “De modo que, sem profanar os limites constitucionais da independência do Judiciário, agiu dentro de sua competência reformadora o poder constituinte derivado, ao outorgar ao Conselho Nacional de Justiça o proeminente papel de fiscal das atividades administrativa e financeira daquele Poder. A bem da verdade, mais que encargo de controle, o Conselho recebeu aí uma alta função política de aprimoramento do autogoverno do Judiciário, cujas estruturas burocráticas dispersas inviabilizam o esboço de uma estratégia político-institucional de âmbito nacional. São antigos os anseios da sociedade pela instituição de um órgão superior, capaz de formular diagnósticos, tecer críticas construtivas e elaborar programas que, nos limites de suas responsabilidades constitucionais, dêem respostas dinâmicas e eficazes aos múltiplos problemas comuns em que se desdobra a crise do Poder. 



    (...)



    Ao Conselho atribuiu-se esse reclamado papel de órgão formulador de uma indeclinável política judiciária nacional.



    (...)



    Nesse diagrama constitucional, nunca se ouviu sustentar que as particularidades concretas da organização da estrutura judiciária violassem o pacto federativo. E não se ouviu, porque perceptível sua natureza nacional e unitária, embora decomposta e ramificada, porexigências de racionalização, em múltiplos órgãos dotados de sedes e de âmbitos distintos de competência. Não se descobre, pois, sob esse ângulo, por que a instituição do Conselho Nacional de Justiça não se ajustaria à organização constitucional do Poder.



    Não se quer com isso afirmar que o princípio federativo não tenha repercussão na fisionomia constitucional do Judiciário. Sua consideração mais evidente parece estar à raiz da norma que delega aos Estados-membros competência exclusiva para organizar sua Justiça, responsável pelo julgamento das causas respeitantes a cada unidade federada (art.  125). Toca-lhes, assim, definir a competência residual de seus tribunais, distribuí-la entre os vários órgãos de grau inferior, bem como administrá-la na forma prevista no art. 96, coisa que revela que a estrutura judiciária tem um dos braços situados nas Justiças estaduais. Mas a criação do Conselho Nacional de Justiça em nada altera esse quadro, nem desfigura doutro modo o pacto federativo.



    Ademais, o Conselho reúne as características palpáveis de órgão federal, enquanto representativo do Estado unitário, formado pela associação das unidades federadas, mas não, de órgão da União. 



    O Conselho não é concebido nem estruturado como órgão da União, e, sim, do Poder Judiciário nacional, donde ser irrelevante que seu orçamento seja federal, pois a origem da fonte de custeio não transmuda a natureza nem a relação de pertinência do órgão no plano da separação dos Poderes, que é o plano onde se situa o critério de sua taxinomia, que nada tem com outro plano classificatório, o das unidades da federação.



    (...)



    A esse paradigma pode também reconduzir-se a instituição do Conselho, que, sob a rubrica das atribuições inerentes ao poder de controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário (art. 103-B, § 4º),assume o dever jurídico de diagnosticar problemas, planejar políticas e formular projetos, com vistas ao aprimoramento da organização judiciária e da prestação jurisdicional, em todos os níveis, como exigência da própria feição difusa da estrutura do Poder nas teias do pacto federativo.  Como já acentuamos, somente um órgão de dimensão nacional e de competências centralizadas pode, sob tais aspectos, responder aos desafios da modernidade e às deficiências oriundas de visões e práticas fragmentárias na administração do Poder.



    O Conselho não anula, antes reafirma o princípio federativo.” (grifos nossos)



    Com efeito, essa Suprema Corte julgou constitucional a criação do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando-se a ausência de qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, além de reforçar a característica de ser um órgão nacional, “enquanto representativo do Estado unitário, formado pela associação das unidades federadas, mas não, de órgão da União”. O julgado foi assim ementado, no que aqui interessa:



    “2.INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade ao caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação julgada improcedente. Votos vencidos. São constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional.



    3. PODER JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo. Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados membros carecem de competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectivaJustiça.



    4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos arts. 102, caput, inc. I, letra “r”, e 103-B, § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito.” (DJ de 25/4/05).



    A importância do Conselho Nacional de Justiça foi novamente ressaltada quando do julgamento das AOs nº 2415 e nº 2425, nas quais se analisou a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento das ações ajuizadas em face daquele órgão. O Eminente Redator p/ o acórdão, Min. Alexandre de Moraes, fez constar da ementa da AO nº 2415 AgR:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES INTERPOSTAS CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA  R  , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público foram criados, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, como órgãos de cúpula administrativa, para compor um mecanismo de controle administrativo, em nível nacional, dasatividades atinentes ao planejamento, fiscalização e controle disciplinar dos demais órgãos e membros que compõem o Poder Judiciário e o Ministério Público, respectivamente.



    2. As matérias decididas pelo CNJ e pelo CNMP, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público.



    3. A real possibilidade de impugnação dos atos dos Conselhos por meio de ações ordinárias perante as instâncias inferiores, a par também do cabimento de ação mandamental, além de subverter o sistema constitucional, tem o condão de gerar decisões conflitantes com julgados proferidos pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao analisar ações mandamentais sobre controvérsia de idêntico conteúdo.



    4. Nos termos do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º



    5. Agravo interno provido para afirmar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação.” (AO nº 2.425-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/21).



    Dessa forma, resta clara a competência do Conselho Nacional de Justiça, como órgão de cúpula administrativa do Poder Judiciário, com plena autonomia, para desenvolver atividades de controle e fiscalização orçamentário, administrativo, financeiro, de planejamento e disciplinar dos órgãos e membros do Judiciário, em âmbito nacional.



    Portanto, o CNJ é órgão autônomo, integrante do Poder Judiciário, cuja competência está definida pelo art. 103-B, § 4º da Constituição Federal:



    “§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    IV representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;



    V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;



    VI elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;



    VII elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.”.



    Para que seja garantida a autonomia do CNJ e também a unicidade de controle do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a natureza normativa originária e vinculante de suas decisões e deliberações, que devem ser cumpridas por todos os órgãos judiciários.



    Nesse sentido, suas decisões, deliberações e normas alcançam caráter nacional, pois transcendem os limites de competência da federação. Conforme bem esclarece a Procuradoria-Geral da República



    “Uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, ou uma norma sua, vincula todos os tribunais do país – com exceção do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no julgamento da ADI 3.367/DF –, independentemente da natureza da matéria. Mesmo matérias para as quais há reserva de lei nas constituições, tanto federal quanto estaduais, podem ser conhecidas e deliberadas pelo Conselho Nacional de Justiça, sem que nenhum tribunal estadual ou federal possa opor-lhe resistência ao fundamento da inexistência de norma legal exigida na constituição local ou federal, por exemplo.” (e-doc. 21, p. 26).



    De fato, esta Corte possui precedente assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÕES. ART. 103-B DA CF. EXPEDIÇÃO DE ATOS REGULAMENTARES. DETERMINAÇÃO AOS MAGISTRADOS DE PRÉVIO CADASTRAMENTO NO SISTEMA “BACENJUD”. COMANDO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE CON